Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS.
1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.
2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução.
3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa.
4. Recurso conhecido e não provido.